Tribunal: STF
Processo: HC 188636
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE SUBSIDIOU A AÇÃO PENAL LASTREADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TÉRMINO DE MANDATO ELETIVO. PREFEITO NÃO REELEITO. PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO ELETIVO PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância.



    2. Ainda que inexistente o óbice processual noticiado, não antevejo verossimilhança na matéria de fundo articulada, na medida que, ao que tudo indica, não teria sido unicamente denúncia anônima que teria lastreado o procedimento investigatório.



    3. A partir de consulta ao sítio eletrônico do TSE, verifica-se que o ora paciente concluiu seu mandato na prefeitura de Curionópolis/PA e não foi reeleito, o que, de toda sorte, prejudica o pleito de concessão da ordem a fim de que seja reconduzido ao cargo eletivo anteriormente ocupado. 



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido.